Tribunal: TJPA
Processo: 0006276-06.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006276-06.2019.8.14.0070

APELANTE: DILCIVALDO DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DILCIVALDO DE SOUSA FERREIRA contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, após atacar com foice a vítima em via pública, em razão de cobrança de dívida, pleiteando a anulação da condenação por suposta desistência voluntária ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos diante da alegação de desistência voluntária; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou adequadamente os critérios legais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desistência voluntária exige abandono do iter criminis, não se configurando quando a execução é frustrada pela fuga da vítima ou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

4.

A prova oral produzida em plenário demonstra ataque deliberado, premeditado e persistente, com busca prévia de arma, golpes direcionados à cabeça, perseguição e ameaças explícitas de morte, evidenciando dolo de matar.

5.

A soberania dos veredictos impede a substituição da conclusão dos jurados quando existente suporte probatório idôneo para a versão acolhida, sendo incabível reforma por mera interpretação alternativa da defesa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A desistência voluntária não se configura quando a não consumação do homicídio decorre da fuga da vítima ou de fatores externos, e não de cessação espontânea da vontade criminosa. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri prevalece quando a decisão condenatória encontra respaldo em versão probatória plausível e judicializada. 3. A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal quando considerada na formação do juízo condenatório. 4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, vedadas justificativas genéricas dissociadas da gravidade efetiva do caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DILCIVALDO DE SOUSA FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública,
contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática de
homicídio qualificado tentado
, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena definitiva de
10 anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Narra a denúncia, em breve síntese,
que no dia 06 de abril de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Ubiratan Dias, nº 2105, Bairro Aviação, em Abaetetuba/PA, o réu
DILCIVALDO DE SOUSA FERREIRA,
conhecido pelo apelido "Piu Piu", armado com uma foice, atacou a vítima Raimundo de Jesus Alcântara Junior, que se encontrava sentado em frente à sua residência. (Id. 55795817).

Segundo a peça acusatória, a vítima foi surpreendida com golpes de foice desferidos pelo apelante, o qual gritava que iria matar a vítima.

Mesmo tendo sido atingida, a vítima conseguiu fugir do apelante. O motivo do crime teria sido porque a vítima é filho da proprietária de um bar e teria cobrado uma dívida de bebida alcoólica do acusado, o qual não gostou.

A denúncia foi recebida, ID 55795818 – Página 1

Citado, o réu apresentou resposta escrita à acusação, ID 85439511.

Após a instrução criminal, o Ministério Público e a Defensoria Pública apresentaram alegações finais, sendo o réu pronunciado pela prática do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Dessa forma o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri no dia 21 de março de 2024.

O Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória do Ministério Público e condenou o recorrente,
DILCIVALDO DE SOUSA FERREIRA
, por maioria de votos
, às penas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, sendo fixada a
pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado
.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs apelação, ID 28337726.

A Defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que restaria caracterizada a desistência voluntária e, portanto, o réu deveria responder somente pelos atos já praticados, sendo a desclassificação a medida mais adequada.

Subsidiariamente, requer que seja afastada a negativação da culpabilidade para que a pena seja aplicada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu que a sentença seja mantida, ID 28337736.

A Procuradoria de Justiça, ID 29132542, requereu que o recurso seja conhecido e no mérito improvido.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1
Da tese de desistência voluntária

A insurgência recursal concentra-se, em síntese, na alegação de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de que o caso revelaria hipótese de desistência voluntária (art. 15 do Código Penal), sustentando a Defesa que o apelante teria interrompido espontaneamente a execução do delito, razão pela qual deveria responder apenas pelos atos já praticados.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Segundo a Defensoria Pública,
“o recorrente informou que foi uma vizinha que o alertou que ele ia destruir a própria vida, e isso o fez cair em si e parar as agressões. Panorama o qual foi reiterado pela testemunha REGIANE, informando que ele parou porque quis, vez que viu a mãe da vítima passar mal. Então, ainda que não tenha sido espontânea a desistência foi voluntária, haja vista que ninguém impediu o réu de prosseguir nas agressões.”.

No mais, alega que não houve perigo à vida uma vez que a vítima não ficou internada, saindo do hospital no dia seguinte, não tendo ficado em estado grave.

Após análise detalhada dos autos, entendo que as alegações defensivas não merecem prosperar pois não encontram amparo nas provas produzidas, sendo os depoimentos prestados em plenário em sentido diametralmente oposto ao alegado pela defesa. Vejamos.

A testemunha
Joel Moura Maués
foi categórica ao afirmar que o apelante, armado com foice/terçado, partiu
sem pena
(textuais) para cima da vítima, desferindo vários golpes
para matar
(textuais), além de verbalizar expressamente sua intenção homicida, afirmando que iria matar Raimundo. Relatou, ainda, que a vítima somente sobreviveu porque conseguiu correr, sofrendo lesões defensivas em mãos e antebraços justamente ao tentar proteger regiões vitais do corpo.

A própria vítima,
Raimundo de Jesus Alcântara Junior
, confirmou que foi surpreendida por trás, que o acusado tentou atingir sua cabeça, e que só conseguiu escapar porque a própria mãe do réu gritou e o avisou do ataque. Relatou que foram diversas investidas de ataque, todavia o acusado não lhe atingiu em todas elas porque a vítima se movimentava e corria, tendo inclusive o portão de sua residência sido golpeado quando desviou de um golpe. Sua narrativa evidencia perseguição ativa e persistente, cessando a ação não por desistência do réu, mas porque a vítima logrou fuga.

Corroborando tal versão, a testemunha
Regiane Moraes Santos
confirmou que a mãe do próprio réu gritou para alertar a vítima de que seria morta, reforçando a dinâmica de ataque sorrateiro e letal.

Por sua vez, o
interrogatório do acusado
tampouco sustenta a tese defensiva. Ao admitir que, após provocação, foi até sua residência buscar uma foice para então retornar e atacar a vítima, o próprio réu evidencia dolo agressivo, incompatível com impulso momentâneo. Trata-se de conduta que revela escalada deliberada da violência.

A voluntariedade juridicamente relevante exige abandono do iter criminis, e não mera frustração decorrente de fuga da vítima.

Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão do Conselho de Sentença ao reconhecer que a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, subsumindo-se a conduta à tentativa de homicídio qualificado (art. 14, II, CP), e não à desistência voluntária.

2.2 – Da soberania dos veredictos e da compatibilidade da decisão com o acervo probatório.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, “c”, assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia que prestigia a competência constitucional dos jurados para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

No julgamento da apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP, não cabe ao Tribunal togado substituir a convicção dos jurados por interpretação própria da prova, salvo quando a decisão for manifestamente dissociada do conjunto probatório, isto é, absolutamente divorciada das evidências constantes dos autos.

Não é essa a hipótese.

Ao contrário, havia lastro probatório robusto a sustentar a versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença: ataque com arma branca de alta potencialidade (foice/terçado), investida surpresa por trás, golpes dirigidos à cabeça, perseguição contínua, expressas ameaças de morte e lesões defensivas na vítima.

Diante desse cenário, a rejeição da tese de desistência voluntária encontra respaldo lógico e jurídico na prova judicializada, não se podendo afirmar que os jurados decidiram contra a evidência dos autos.

É assente o entendimento de que, existindo versões plausíveis extraídas da instrução, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, deve prevalecer o veredicto popular. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Assim, ainda que a Defesa sustente interpretação alternativa, a opção dos jurados pela tese acusatória não se mostra arbitrária, teratológica ou manifestamente divorciada da prova, razão pela qual deve ser preservada.

Desconstituir o julgamento, nesse contexto, equivaleria a indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri, vulnerando a soberania dos veredictos.

2.3 – Da dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, entendo que a sentença merece correções.

Alega a defesa
que a justificativa utilizada na sentença, no que tange à culpabilidade — de que o crime contra um vizinho gera "instabilidade social" e efeitos que "ecoam na vizinhança"
— carece de base técnica e empírica, sendo insuficiente para elevar a pena-base.

Para além da análise da culpabilidade, verifico que a dosimetria da pena comporta reparos adicionais. Especificamente, faz-se necessária a revisão do
quantum
aplicado em razão da atenuante da confissão espontânea, bem como do redutor relativo à causa de diminuição da tentativa, motivo pelo qual passo a proceder com novo cálculo.

Assim, e
m relação a
culpabilidade
, entendo que no contexto em que os fatos foram praticados, a relação de vizinhança não contribuiu para que a gravidade concreta extrapolasse o tipo penal, motivo pelo qual
afasto a valoração negativa.

O acusado não registra
antecedentes criminais.

No que se refere à
conduta social
, mantenho a valoração negativa, considerando que os depoimentos em juízo apontaram que o réu seria pessoa violenta, o que foi corroborado pelas fotografias juntadas aos autos do apelante exibindo armas de forma ostensiva e pela sua própria afirmação, durante interrogatório no júri, de que teria invadido o apartamento de sua ex-companheira, tendo bagunçado tudo e quebrado objetos, ocasião em que acabou preso. Assim,
mantenho a valoração negativa
.

Quanto à
personalidade
, não foram coletados elementos suficientes para análise, sendo tal critério neutro.

Assim,
fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não concorrem agravantes.

Presente, entretanto, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do Código Penal). Ressalto que o réu confessou a autoria dos golpes, embora tenha alegado ausência de dolo de matar (confissão qualificada). Assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não concorrem causas de aumento de pena.

Presente, todavia, a causa de diminuição de pena referente à tentativa (art. 14, II do CP). Considerando o
iter criminis
percorrido e que os atos executórios não geraram risco de vida, aplico a fração de diminuição em 1⁄2 (metade),
fixando a pena definitiva e final em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto,
a
nte ao disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal Brasileiro.

3. DISPOTIVO

Por todo exposto,
conheço
do recurso e
o julgo PROCEDENTE EM PARTE
,
afim de redimensionar a pena imposta ao apelante
DILCIVALDO DE SOUSA FERREIRA para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026